Tribunal: TCU
Processo: 021.150/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Abertura de processo apartado do TC 026.119/2021-8, diante dos indícios de superfaturamento na construção do Estaleiro Rio Grande.

Inteiro teor:
Acórdão 1054/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação sobre possíveis irregularidades na construção de infraestruturas para construção e reparos de Unidades Estacionária de Petróleo e Gás e unidades flutuantes de produção (FPSO); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), após análise, concluiu que a representação deve ser conhecida, haja vista estarem presentes os requisitos de admissibilidade constantes dos artigos 234, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, bem como do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que as alegações de superfaturamento na construção foram baseadas unicamente em indícios não suportados por documentação detalhada, o que impossibilitou análise com o rigor técnico necessário para concluir sobre a ocorrência de dano imputável, aliada à complexidade das infraestruturas construídas, ao longo tempo decorrido, à modelagem financeira utilizada, à contratação e construção realizadas por agentes privados, à falta de documentação básica e detalhada dos projetos e orçamentos e à imprecisão dos boletins de medição, o que representa dificuldade na identificação precisa de superfaturamento nas obras com base em referências tecnicamente consistentes e possíveis diante dos elementos constantes dos autos; Considerando o longo lapso temporal desde os atos questionados, iniciados em 2005, e as dificuldades enfrentadas para localizar documentos essenciais, o que compromete tanto o exercício da ampla defesa pelos responsáveis quanto a capacidade do Tribunal de analisar os fatos com precisão; Considerando que as falhas operacionais verificadas na condução do objeto pela Petrobras são sugestivas de ciência, de modo a evitar novas ocorrências similares; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e com o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 021.150/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. inviabilidade dos projetos das infraestruturas SS e FPSO do ponto de vista econômico e financeiro, identificada no DIP Estratégia/API 30/2006, de 5/6/2006, inobservadas as recomendações do Manual de Análise Empresarial de Projetos de Investimento da Petrobras; 1.6.1.2. infraestrutura SS licitada sem a aprovação do projeto em "fase conceitual" ou em "fase básico"; sem nível de maturidade adequado para a fase em que se encontrava; com baixo nível de detalhamento técnico e econômico; e não constante do Plano de Negócios da Petrobras para o período 2006-2010, conforme identificado no DIP Estratégia/API 30/2006, de 5/6/2006, inobservado o processo de aprovação de projetos de investimento previsto na Sistemática de Planejamento, Aprovação e Acompanhamento de Projetos de Investimento do Sistema Petrobras; 1.6.1.3. contratação direta da Infra-FPSO, conforme identificado no DIP Engenharia 294/2006, de 26/6/2006, e aprovada pela Ata D.E 4.592, item 37, Pauta 625, de 29/6/2006, em inobservância das hipóteses e procedimentos previstos nos itens 2.3 e 2.5 do Anexo do Decreto 2.745/1998; 1.6.1.4. utilização do caixa da Petrobras para financiamento das obras, conforme identificado no DIP 362/2009, de 1o/12/2009, inobservada a modelagem financeira aprovada pela Ata 4.592, item 34, Pauta 622, que aprovou as proposições contidas no DIP 269/2006, de 19/6/2006; 1.6.1.5. alteração do valor do contrato acima do limite de 25% do valor atualizado do contrato, bem como a alteração do valor contratual sem o detalhamento dos itens que teriam gerado o acréscimo, conforme identificado no DIP 25/2009, de 16/1/2009, inobservado o previsto no item 7.2 do Anexo do Decreto 2.745/1998; 1.6.1.6. boletins de medição com quantitativos imprecisos e unidades de medida com a descrição genérica "verba", conforme identificado nos próprios boletins de medição, em afronta à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 1998/2008-TCU-Plenário , Rel. Min. André de Carvalho, e 1945/2006-TCU-Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer; e 1.6.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento interno do TCU.